Tribunal: STF
Processo: RHC 58793
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. SE O RÉU NÃO E ENCONTRADO NA SUA RESIDÊNCIA INDICADA NOS AUTOS DA
AÇÃO PENAL, NEM SE CONSEGUE LOCALIZAR SUA NOVA RESIDÊNCIA,
CONFIGURADO ESTA O REQUISITO PARA SE LHE FAZER A CITAÇÃO PÚBLICA. E
O QUE DISPÕE O ART-361 DO C. PR.PENAL.
2. O ATO DE FIXAÇÃO DO EDITAL CITATORIO NA PORTA DO JUÍZO
PROCESSANTE DEVE SER CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMO
DISPÕE O PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 365, DO C. PR. PENAL.
TODAVIA, NÃO SE ANULA O ATO DE CITAÇÃO PÚBLICA TÃO-SÓ PORQUE FOI A
ESCRIVA DO PROCESSO QUE  CERTIFICOU NOS AUTOS O ATO DE AFIXAÇÃO
DO EDITAL. E IRRELEVANTE ESSA IRREGULARIDADE, POIS O ESSENCIAL
E A AFIXAÇÃO DAQUELA PECA.
3. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.